Tribunal: STF
Processo: ARE 1326141
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA - REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ALEGADA LESÃO AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PEDIDO NÃO ENFRENTADO ANTERIORMENTE – REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE - INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO – INEXISTÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL – PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS INDICANDO PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE – JUSTA CAUSA CONFIGURADA - MATERIALIDADE DEMONSTRADA. PENA-BASE – NATUREZA DA DROGA – CRACK - CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE – ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06 – RECRUDESCIMENTO IMPRESCINDÍVEL. AÇÃO IMPROCEDENTE.
    I - Se o pedido revisional ventila matéria não enfrentada em sede de recurso de apelação, nem se trata de reiteração de pedido, impõe-se o seu conhecimento nos termos da jurisprudência desta Corte.
    II - Rejeita-se a alegação de violação ao inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal quando demonstrado que os agentes estatais ingressaram no domicílio após constatação, mediante presença de elementos mínimos, de que lá praticava-se delito de natureza permanente, situação que configura a justa causa e afasta a alegação de nulidade das provas daí decorrentes.
    III – O crack tem poder altamente viciante. Quem comercializa tal substância deve ter a sanção agravada, pois a culpabilidade extrapola os limites da normalidade. E o patamar de agravamento, em atenção ao princípio da proporcionalidade, pode ser superior àquele aplicável às moduladoras do artigo 59 do Código Penal.
    IV – Ação revisional conhecida e julgada improcedente."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que no tocante ao pedido de diminuição da pena, a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, nem apresentou adequada argumentação para fundamentar o pleito, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).
    De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 603.616 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 280), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 21/06/2016.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente